Tribunal: TJES
Processo: 0026076-12.2012.8.08.0012
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026076-12.2012.8.08.0012
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: DANIELLY CARVALHO FELIX CALIXTE
PARTE RE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0026076
-
12
.20
12
.8.08.
00
12

PARTES: DANIELLY CARVALHO FELIX CALIXTE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
da r. sentença de fls. 140/148 que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado por
DANIELLY CARVALHO FELIX CALIXTE

em face de ato coator praticado pelo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA
, concedeu a segurança para revogar os efeitos do ato de desclassificação da parte impetrante, no certame objeto da ação, devendo a autoridade coatora se abster de exigir da parte postulante a comprovação da especialização constante do Edital nº 001/2012, proporcionando a apresentação de todos os documentos que sejam necessários a sua continuação no certame, com sua consequente nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso de provas e títulos, como exigido pela norma constitucional.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 3880703)

Pois bem. A r. sentença não merece retoques.

Em resumo, a impetrante estava habilitada para o exercício do cargo que pretende ocupar (Médica Veterinária), por ter sido aprovada em todas as fases do certame ao qual se submeteu, obtendo, ao final, a aprovação na 3ª (terceira) colocação. Aduz que a exigência de especialização para o provimento originário do cargo pretendido, traduz verdadeiro obstáculo ao acesso do interessado ao cargo público.

Após análise detida da Lei Municipal nº 4.761/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais de Cariacica, na qual a Autoridade Pública, representando o Município de Cariacica, se baseia, vejo que não há em qual área de atuação deve dar-se a especialização do candidato, exigindo o curso de maneira genérica e somente quando necessário.

Sobre o tema, a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, embora não inquine de ilegalidade ou inconstitucionalidade a limitação de acesso a cargos públicos, condiciona a imposição de especialização por parte do candidato a casos em que haja expressa previsão na lei da carreira e nos demais diplomas que regulamentem, em solo nacional, o exercício da profissão a ela correlata. (MS 21733, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/1994, DJ 08-04-1994 PP-07227 EMENT VOL-01739-04 PP-00680).

Este e. Tribunal de Justiça assim já decidiu em demandas análogas:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE CARIACICA CARGO DE PSICÓLOGO EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO ILEGALIDADE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E LÓGICA DA LEI MUNICIPAL RECURSO IMPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, embora não inquine de ilegalidade ou inconstitucionalidade a limitação de acesso a cargos públicos, condiciona a imposição de especialização por parte do candidato a casos em que haja expressa previsão na lei da carreira e nos demais diplomas que regulamentem, em solo nacional, o exercício da profissão a ela correlata. 2. No caso, o Edital n. 01/2010, do Município de Cariacica, impôs, indistintamente, para todos os cargos de nível superior o requisito de especialização, sem, ao menos, definir a área de atuação da especialidade. 3. A legislação municipal, quando interpretada de forma sistemática, não estabelece como obrigação que todo e qualquer analista municipal seja possuidor de diploma de especialização para o exercício do cargo, mas, apenas, naquelas hipóteses em que as atribuições do cargo sejam compatíveis com o nível de instrução em questão, que não é o caso da apelada, que se candidatou ao cargo de Psicólogo, sem área de atuação definida e, portanto, não sujeito a qualquer tipo de especialização. 4. Recurso improvido. Sentença confirmada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 012120184960, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARIACICA. EDITAL N. 01/2010, ITEM 19.3, LETRA "A". EXIGÊNCIA DE FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR E/OU ESPECIALIZAÇÃO. REDAÇÃO CONFUSA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CANDIDATO. 1. - Este egrégio TriBunal de Justiça assentou a redação do item 19.3, alínea a, do Edital nº 01/2010, do Município de Cariacica, é, no mínimo, confusa, ao trazer como exigência para ingresso no cargo a apresentação de diploma de conclusão de curso relacionado ao cargo/área de atuação, valendo-se da expressão e/ou quando trata da especialização como pré-requisito para a nomeação dos candidatos aprovados. II - A Legislação Municipal, Lei nº 4.761/2010, não dispõe expressamente acerca da necessidade de curso de especialização para o provimento de cargos de nível superior, prevendo, apenas, a possibilidade de sua exigência, quando necessário. III - O Edital prevê, ainda, que o certame possui prova de títulos, elencando-a como uma etapa do concurso, atribuindo pontuação a mais aqueles candidatos que apresentem certificado ou diploma de curso de especialização (item 10, tabela 10.1), havendo dúvida se a Especialização é exigida como requisito para ingresso no cargo ou figura como mero título que melhor qualifica o candidato. lV - Tal realidade traduz uma obscuridade do edital em questão e também da legislação local de regência, que levam a dúvidas concretas quanto a viabilidade de se ter a especialização como requisito a ser exigido pelo Município, ainda mais quando considerado que o toma a Municipalidade como um requisito que deriva de seu poder discricionário. (Apelação n. 12.12.012799-3, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, DJ: 10-10-2017) e que considerando a imprecisão na exigência de apresentação de documentos exigidos pelo subitem 19.3, alínea a, do Edital 01/2010, ou mesmo a flexibilidade exegética que a norma do certame proporciona, não há como conferir-lhe interpretação restritiva e mais rigorosa que sua literalidade, a ponto de prejudicar uma candidata aprovada no concurso e que apresentou o comprovante de conclusão do curso relacionado ao cargo/área de atuação, atendendo a uma das hipóteses possíveis previstas expressamente no Edital (Apelação/remessa necessária n. 0023255-98.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª. Subst. Ednalva da Penha Binda; Julg. 21-02-2017; DJES 07-03-2017). Logo, a respeitável sentença recorrida (que condenou o Município a se abster de exigir da parte autora a comprovação da especialização constante do Edital nº 001/2010, subitem 19.3, alínea a, proporcionando a apresentação de todos os documentos que sejam necessários a sua continuação no certame, com sua consequente nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso de provas e títulos, como exigido pela norma constitucional) não merece reparos porque alinhada com o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria nela decidida. 2. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES; Apl-RN 0016262-73.2012.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 16/10/2018; DJES 26/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE TÍTULO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE PÚBLICA. ATRIBUIÇÕES GERAIS. IMPOSIÇÃO DESCABIDA SE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO NÃO SÃO ESPECÍFICAS ÀQUELA DETERMINADA ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1. Embora vigore a regra de que a escolha dos requisitos para investidura em cargo público seja ato discricionário da administração, autoriza-se ao judiciário a verificação do cumprimento dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto a tais regras, pretendendo evitar que reste frustrada a amplitude concorrencial do certame. 2. Em tese, consoante jurisprudência do STJ, havendo previsão no edital, deve ser considerada legal a exigência de que o candidato aprovado em concurso público, no ato da posse, comprove a especialização (AGRG no RMS 28.682/PB, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. Em 26/05/2009; RESP 1109505/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. Em 21/05/2009; etc.). Todavia, embora válida a exigência de especialização para investidura nos cargos de nível superior, é preciso verificar a observância aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade. 3. A par do edital prever a exigência de curso de especialização em Saúde Pública para a investidura no cargo de Fonoaudiólogo, verifica-se que a legislação municipal permite que seja exigido o requisito tão somente quando necessário, ou seja, quando for essencial a contratação de um profissional com titulação de especialista em determinada área. 4. O edital não especifica qual a necessidade real e a essencialidade dessa especialidade no que tange especificamente o desenvolvimento das funções atinentes ao cargo público de fonoaudióloga. A especialização em Saúde Pública não é específica para a realização das funções desse cargo, tratando-se de especialização genérica que poderia ser feita por qualquer profissional da área de saúde, não tendo sido exigida para os demais 5. Na situação sob discussão nestes autos, não se verifica tão clara e essencial na profissão de fonoaudiólogo e no edital sob análise tal distinção quanto às áreas de atuações específicas, motivo pelo qual, não merece ser mantida a exigência da especialização em Saúde Pública para a apelada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Remessa conhecida e julgada prejudicada. Sentença mantida. (TJES; Apl-RN 0017201-19.2013.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Cosa de Oliveira; Julg. 04/07/2017; DJES 14/07/2017)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0026076
-
12
.20
12
.8.08.
00
12

PARTES: DANIELLY CARVALHO FELIX CALIXTE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIACICA e MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
CONCURSO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO – EXIGÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO – ILEGALIDADE – INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL
–
SENTENÇA MANTIDA.

1
.
Após análise detida da Lei Municipal nº 4.761/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Municipais de Cariacica, na qual a Autoridade Pública, representando o Município de Cariacica, se baseia, vejo que não há em qual área de atuação deve dar-se a especialização do candidato, exigindo o curso de maneira genérica e somente quando necessário.

2.
Sobre o tema, a jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, embora não inquine de ilegalidade ou inconstitucionalidade a limitação de acesso a cargos públicos, condiciona a imposição de especialização por parte do candidato a casos em que haja expressa previsão na lei da carreira e nos demais diplomas que regulamentem, em solo nacional, o exercício da profissão a ela correlata. (MS 21733, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/1994, DJ 08-04-1994 PP-07227 EMENT VOL-01739-04 PP-00680).

3
.
Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, confirmar a r. sentença, nos termos do voto do Relator.